Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-72.2016.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000051-72.2016.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO

D

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO
A QUO
.

I. TESES DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DE FALTA DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
. COMUNICAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA ITINERANTE, PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 11/2019, NÃO VERIFICADAS. FEITO, ADEMAIS, QUE NÃO É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LÍDIMA ATUAÇÃO DO JUIZ NA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E DO ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO ACUSADO À DEFESA TÉCNICA E DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE DEVEM PREVALECER, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, SOBRE O ESCOPO DO APELADO EM SE CONTRAPOR, DESDE A ORIGEM, À SUA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.

II. MÉRITO. PLEITO DE SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DO ADVOGADO DATIVO, OU DE REDUÇÃO DE SEU VALOR.
POSSIBILIDADE
.
VERBA QUE DEVE SER FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO, PELO ESTADO, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO PELO MAGISTRADO QUE POSSUI EXPRESSO RESPALDO LEGAL, ANTE A INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. DEFENSOR DATIVO QUE APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO, RATIFICANDO NOVAMENTE O ATO, ATRAVÉS DE PROTOCOLIZAÇÃO DE NOVA PEÇA, E APÓS ADITAMENTO A DENÚNCIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, APRESENTOU A TERCEIRA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E PETICIONOU INFORMANDO O FALECIMENTO DO ACUSADO, RESULTANDO NA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE (ART. 107, I, DO CP). VERBA HONORÁRIA QUE SE EVIDENCIA DEMASIADA, DEVENDO SER REDUZIDA PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR QUE CORRESPONDE AO LABOR DISPENDIDO PELO CAUSÍDICO. IMPORTE CONSENTÂNEO ÀS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO RESP N.º 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000051-72.2016.8.05.0151
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Lençóis/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO (OAB/RJ n.º 180.356) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, reduzindo a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo, Dr. MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO (OAB/RJ n.º 180.356), para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora